Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004379-52.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S/A
Recorridos: Roberto Carlos Cardoso e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87813973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS - DÚVIDA SOBRE O VALOR REAL DO IMÓVEL - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo grande diferença nos valores das avaliações descritas nos laudos apresentados, impõe-se a realização de nova avaliação para dirimir a controvérsia - inteligência do art. 873, III, do Código de Processo Civil”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI/Apelação/Agravo Interno n. 1004379-52.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/05/2021, p. 26/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95504486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Carta Precatória n. 2824-76.2016.811.0037 - Código n. 165330, que dentre outras determinações, nomeou outro perito para a realização de nova perícia técnica no imóvel objeto de penhora, considerando a discrepância entre os valores atribuídos nos laudos apresentados (id 79798463).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 873, I e III, do CPC, ao argumento de que “a razão pela qual o D. Juízo de primeira instância determinou a realização de nova avaliação simplesmente não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas em lei, vez que a dúvida que supostamente justificaria a reexecução dos trabalhos periciais tem origem exclusivamente na peça de impugnação apresentada pelo Recorrido, manifestação esta que, frise -se, consiste em meros argumentos genéricos apresentados pelo devedor, que sequer indicou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Por isso mesmo, as dúvidas do D. Juízo a quo a respeito do laudo pericial, DE MODO ALGUM PODEM SER CONSIDERADAS FUNDAMENTADAS a partir da impugnação apresentada pela pelos Recorridos, a ponto de aplicar -se a hipótese prevista no inciso I do artigo 873 do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo (id 98869958) e preparado (id 98881984).
Contrarrazões no id 101275485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “foi omisso com relação ao principal ponto que motivou a interposição do agravo de instrumento manejado por este Recorrente, vez que nada declarou o r. decisum sobre a aplicação do artigo 477, §2o, inciso I, do CPC, norma que prevê que, havendo dúvida do Juízo ou de quaisquer das partes, deverá o perito esclarecê-la”.
Afirma que “opôs Embargos de Declaração em face do v. Acórdão demonstrando a necessidade de o E. Tribunal a quo enfrentar adequadamente o referido tema, vez que não há como se falar em fundada dúvida quanto ao valor de avaliação sem antes oportunizar os devidos esclarecimentos pelo Perito Judicial responsável pela condução dos trabalhos periciais”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
"In casu, restou evidente a dúvida quanto ao valor real do imóvel penhorado, motivo pelo qual resta demonstrado haver a necessidade de nova avaliação do bem, a fim de dirimir a controvérsia apontada.
Assim sendo, levando-se em conta que a correta avaliação do bem penhorado é pressuposto indispensável à regular tramitação da lide executiva, entendo que agiu bem a Magistrada de primeiro grau ao determinar a nova avaliação do imóvel, diante da dúvida existente sobre o valor atribuído ao bem, e pela discrepância entre os valores apresentados, quando da realização das duas perícias realizadas nos autos” (id 85056450 - Pág. 4).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 873, I e III, do CPC, amparada na assertiva de que “a razão pela qual o D. Juízo de primeira instância determinou a realização de nova avaliação simplesmente não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas em lei, vez que a dúvida que supostamente justificaria a reexecução dos trabalhos periciais tem origem exclusivamente na peça de impugnação apresentada pelo Recorrido, manifestação esta que, frise-se, consiste em meros argumentos genéricos apresentados pelo devedor, que sequer indicou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Por isso mesmo, as dúvidas do D. Juízo a quo a respeito do laudo pericial, DE MODO ALGUM PODEM SER CONSIDERADAS FUNDAMENTADAS a partir da impugnação apresentada pela pelos Recorridos, a ponto de aplicar -se a hipótese prevista no inciso I do artigo 873 do Código de Processo Civil”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de nova avaliação do bem objeto de penhora, em virtude da discrepância de valores que lhe foram atribuídos, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.